Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 717/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Alírio Vieira Marques, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.278/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.896/2017-4 (Solicitação); TC- Processo 026.172/2008-5 (Representação); TC- Processo 005.525/2011-0 (Solicitação); TC- Processo 030.447/2011-9 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Alírio Vieira Marques (XXX.012.932-XX); Américo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Evandro Narciso de Lima (XXX.404.282-XX); Francisco Carlos Moss (XXX.073.962-XX); Hamilton Cesar Pacheco Bandeira (XXX.663.382-XX); Isaias Vieiralves Neto (XXX.416.382-XX); Marcos Roberto Marinho Campos (XXX.978.792-XX); Maria Izanete Liberato Guimarães (XXX.170.552-XX); Mônica Nazaré Picanço Dias (XXX.606.142-XX); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Paulo Ricardo Rocha Farias (XXX.727.700-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa; Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; Prefeitura Municipal de Manaus/AM. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: David Azulay Benayon (8688/OAB-AM), representando Maria Izanete Liberato Guimarães; Dinair Faria Albernaz (5.077/OAB-AM), representando Paulo Ricardo Rocha Farias; Fabrício Pereira de Oliveira (4123/OAB-AM), representando Oswaldo Said Junior; Guilherme Lopes Mair (241.701/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1.2 do Acórdão 1.681/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 25/6/2014, Ata 23/2014. Data de origem da multa: 25/6/2014 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Data do recolhimento: 17/12/2019 Valor recolhido: R$ 10.558,77